Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714476-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711238-30.2019.8.07.0004 (ID 121448181), ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS, resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença para indeferir a alegação de ilegitimidade passiva da parte, uma vez que este pedido já havia sido analisado em sentença; indeferir o pedido de reconhecimento de falsidade documental, uma vez não se tratar de matéria inserida no art. 524, § 1° do CPC e, quanto à alegação de excesso de execução, determinar a remessa dos autos à contadoria para liquidação do valor, ante a divergência de valores indicados pelas partes. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a ata de assembleia anexada em ID. 56572015 do cumprimento de sentença apresenta falsificação grosseira, uma vez que, segundo o Estatuto do condomínio, uma única pessoa só poderá representar até duas unidades habitacionais, mas a mencionada ata apresenta uma mesma assinatura como representante de diversas unidades. Argumenta que, diante da falsidade, o referido documento não é legítimo para lastrear o cumprimento de sentença. Aduz que restou devidamente comprovado no curso do processo que as cobranças de taxas extras e taxas condominiais não estavam na esfera de sua responsabilidade desde janeiro de 2020, quando o imóvel foi cedido para terceiros, sendo o agravante parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Assegura que o síndico do condomínio exequente não possui legitimidade para representá-lo, uma vez que a ata de eleição juntada pela parte não obedece aos ditames legais, na medida que não apresenta a lista de condôminos que participaram do processo eleitoral. Sustenta haver excesso de execução, pois esta deve se limitar a R$2.383,87. Requer seja provido o agravo de instrumento em ambos os efeitos, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva e a falsidade documental. Eventualmente, pleiteia seja reconhecido como limite da execução o valor de R$ 2.383,87. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Apesar de requerer a concessão de duplo efeito ao recurso, o executado agravante não tece qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, à míngua de exposição do perigo de dano ou risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora